Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-50.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais – Lacração de estabelecimento comercial – Injustificada proibição de ingresso no local para retirada de bens – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Inocorrência – Legalidade do ato de lacração reconhecida através de

Ementa:
APELAÇÃO – Indenização por danos materiais – Lacração de estabelecimento comercial – Injustificada proibição de ingresso no local para retirada de bens – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC – Inocorrência – Legalidade do ato de lacração reconhecida através de decisão judicial prolatada em processo diverso – Necessidade de intervenção da Administração para fazer cessar a atividade considerada irregular – Supremacia do interesse público sobre o privado – Autoexecutoridade da medida – Dinâmica dos fatos que vai de encontro à argumentação da autora no sentido de que ficou totalmente impossibilitada de acessar seus pertences – Não evidenciada qualquer conduta arbitrária apta a justificar a pretensão indenizatória – Inocorrência, ademais, de coisa julgada material – Não provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar, com adoção de fundamento diverso.